Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Cumprimento de sentença. Taxa do sistema especial de liquidação e de custódia (Selic). Débito consolidado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão desprovido. Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau em relação à incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)

II. Questão em discussão
3. Há duas (2) questões em discussão: (i) possibilidade de análise do pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019, como matéria de ordem pública, não suscitada em primeira instância; (ii) determinar se a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve incidir sobre o valor consolidado da dívida (crédito principal atualizado e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o principal corrigido.

III. Razões de decidir
4. É impossível a análise de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância.
5. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) incide sobre o montante consolidado (principal atualizado e juros de mora) em conformidade com o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, como o único indexador aplicável após 9.12.2021.
6. O art. 22 da Resolução no 303/2019, alterado pela Resolução no 482/2022 do Conselho Nacional de Justiça, prescreve que os juros de mora incidem até novembro de 2021 e, a partir de dezembro de 2021, a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ser aplicada sobre o crédito principal atualizado e acrescido de juros.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A análise de matéria não suscitada perante o Juízo de Primeiro Grau configura supressão de instância, ainda que trata-se de questão de ordem pública. 2. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, incide sobre o valor consolidado da dívida, composto pelo crédito principal atualizado e acrescido de juros de mora até novembro de 2021, a partir de dezembro de 2021”.

Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução no 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07155468220238070000, Rel. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.8.2023; TJDFT, AI 07177231920238070000, Rel. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 9.8.2023.